Tribunal: TJMT
Processo: 1010811-24.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010811-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), LUCIANA GASPARETTO PRESTES BENDER - CPF: 934.785.420-49 (AGRAVANTE), RODRIGO MULLER BENDER - CPF: 918.469.600-10 (AGRAVADO), ADRIANA ROVERSI - CPF: 811.653.741-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO TÁCITO
RECONHECIDO
-
ISENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVIABILIDADE - ART. 98, §
3º, DO CPC
- SUSPENSÃO DOS AUTOS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não houve manifestação do Judiciário sobre o pedido de justiça gratuita, conclui-se pelo seu deferimento tácito, ainda que em âmbito recursal.

A concessão desse benefício não afasta a obrigação de arcar com os ônus da sucumbência;
o pagamento fica apenas suspenso nos termos do art. 98, §
3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para reconhecer que não houve deferimento da justiça gratuita.

A agravante alega que os agravados ingressaram com Embargos à Execução, julgados procedentes, com sua condenação aos honorários sucumbenciais.

Aduz que agora buscam o recebimento dessa verba, todavia, por ser beneficiária da gratuidade, o feito deve ficar suspenso até que se demonstre alteração na sua situação financeira (§ 3º do art. 98 do CPC).

Argui que estão preenchidos os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal e, no mérito, pede a reforma do
decisum
.

Liminar
indeferida (ID nº. 43317991).

Contraminutas nos IDs nº. 44973489 e 44977454.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante propôs a Execução com código nº. 109868 contra o agravado objetivando o cumprimento de um contrato particular no valor de R$155.323, 70.

Este último, representado pela advogada, também agravada, opôs os Embargos à Execução com código nº. 112993 e obteve a justiça gratuita (ID nº. 6051146).

O feito foi julgado procedente e extinta a Execução por ausência dos requisitos para a exigibilidade do título. A agravante interpôs então Apelação e nesse momento pleiteou o benefício da gratuidade.

Contudo, o acórdão, que transitou em julgado, só se reportou ao deferimento para o autor na fase de conhecimento; não fez menção alguma ao pedido da ré (ID nº. 44977466).

Como na Apelação cabe cognição plena, e uma vez que foi admitida a sua tramitação, tendo inclusive a apelante sido vencida no mérito,
é evidente que lhe foi concedido tacitamente o direito à justiça gratuita.

Em casos análogos, esta Câmara e o STJ já se posicionaram no mesmo sentido (ED nº. 152752/2014 - TJ/MT, publicado em 02/02/2015, REsp nº. 1.683.800/PB - STJ, DJe de 19/09/2017, e AP nº. 0002642-74.2015.8.11.0086, julgada em 26/09/2018).

Outros precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2.
EVENTUAL OMISSÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO, A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RESPECTIVO
. (...) 4. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2
. A Corte Especial do STJ assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial
. [...]
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo"
(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016). (...) 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp nº. 1137758/SP, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020
,
sem destaques no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. POSSIBILIDADE
. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária"
(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe de 17/03/2016). 3. Embargos de declaração acolhidos
. (EDcl no AgInt no AREsp
nº.
1249691/SP,
4ª Turma/STJ,
Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 12/11/2019, DJe de 09/12/2019
, sem grifos no original).

Diante do exposto, e visto que não existem elementos nos autos que invalidem a arguição de incapacidade, faço constar o deferimento tácito da gratuidade à agravante desde a interposição da Apelação nº. 0003868-88.2016.8.11.0051 (art. 101, §1º, do CPC).

No entanto, essa situação não exime
da obrigação de arcar com os ônus da sucumbência (
despesas judiciais e honorários advocatícios); o pagamento fica apenas suspenso por cinco anos, e poderá ser executado se o credor mostrar que não existe mais a condição de hipossuficiência (Lei nº. 1060/50 c/c art. 98, §3º, do CPC/2015).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL (...) ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. (...) 3.
Consoante jurisprudência do STJ, o beneficiário da Justiça Gratuita não faz jus a isenção da condenação nas verbas de sucumbência, mas tão somente a suspensão do seu pagamento pelo período de cinco anos se persistir a situação de pobreza
. Precedente: AgRg no REsp 1.456.184/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015. (...) 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp
nº.
1117993/SP,
1ª Turma/STJ
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 05/04/2018, DJe DE 17/04/2018
,
sem destaques no original).

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao Recurso para reconhecer o deferimento tácito da justiça gratuita à agravante desde a Apelação nº. 0003868-88.2016.8.11.0051. Determino a suspensão dos autos pelo prazo previsto no §3º do art. 98 do CPC ou até que o credor demonstre que já não persiste o estado de precariedade financeira da parte contrária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020